Tribunal: TJBA
Processo: 0031935-07.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0031935-07.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: IRTE INSTITUTO DE REABILITACAO TERAPEUTICA EIRELI Advogado(s): ROBSON SANTANA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): V APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS EXTEMPORÂNEOS. SENTENÇA. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. I - O termo inicial para a interposição dos embargos à execução é o primeiro dia útil seguinte à intimação pessoal do executado acerca da penhora, conforme art. 16, III, da Lei nº 6.830/80. II – A parte Executada opôs Embargos extemporaneamente, razão pela qual estes foram devidamente considerados intempestivos. III - Impõe-se a manutenção da verba honorária, em observância ao disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0031935-07.2004.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante IRTE INSTITUTO DE REABILITAÇÃO TERAPÊUTICA E ESTÉTICA LTDA - ME e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA